Tribunal: TJPA
Processo: 0001539-05.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001539-05.2009.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal movida contra a empresa Carvan Indústria e Comércio de Carvão Vegetal Ltda – EPP. A extinção se deu com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da inércia da exequente em promover a restauração dos autos, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal, sem julgamento do mérito, diante da ausência de manifestação da Fazenda Pública para restaurar os autos extraviados, mesmo após intimação judicial para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do abandono da causa justifica-se quando, mesmo intimada, a Fazenda Pública permanece inerte quanto à restauração dos autos extraviados, o que configura falta de interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da inércia da exequente intimada para restaurar os autos, é possível a extinção do processo sem julgamento do mérito (STJ, AgRg no AREsp 420.500/RJ; STJ, PET no REsp 1411189/RJ).

Restou comprovado nos autos que o Estado do Pará não devolveu os autos, tampouco apresentou documentos suficientes para a restauração, nem se manifestou no prazo de 60 dias fixado pelo Juízo de origem.

O juízo de primeiro grau, diante das sucessivas diligências infrutíferas, inclusive pela Corregedoria das Comarcas do Interior, foi compelido a instaurar procedimento de restauração de ofício, o que reforça a ausência de interesse da parte exequente.

A repetição dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão colegiado, sem inovação recursal relevante, não acarreta nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública, devidamente intimada, deve promover a restauração dos autos extraviados, sob pena de extinção do feito por abandono da causa.

A ausência de manifestação no prazo fixado caracteriza inércia e justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não acarreta nulidade quando não houver inovação recursal relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PET no REsp 1411189/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 08.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 420.500/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.02.2016; STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 07.03.2014; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001539-05.2009.8.14.0039

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

AGRAVADO:
CARVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA – EPP

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, em face de decisão monocrática por mim proferida no
ID n. 18991985
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, diante da inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, mesmo após intimação, tendo como agravado
CARVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARVÃO VEGETAL LTDA – EPP
.

Sustenta o agravante que não houve abandono da causa, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado apresentou documentos suficientes para a restauração do processo, tendo inclusive ocorrido manifestação da parte exequente no curso da tramitação. Alega que, embora os autos tenham permanecido por certo tempo na Procuradoria, foram adotadas providências que demonstram o interesse da Fazenda Pública no prosseguimento da execução.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou a exigência legal prevista no §1º do art. 485 do CPC, que condiciona a extinção do feito, por abandono da causa, à prévia intimação pessoal da parte autora com a concessão de prazo derradeiro de cinco dias, sob pena de extinção, o que, segundo afirma, não se verificou no presente caso.

Assevera que houve interpretação equivocada quanto ao suposto abandono do feito, tendo sido adotadas diligências que afastariam a inércia, de modo que a extinção com base no art. 485, inciso III, CPC, não se justifica. Destaca ainda que, mesmo em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seria aplicável o regime jurídico da Lei n. 6.830/80, que impõe a suspensão da execução e posterior arquivamento, antes da decretação da extinção.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática agravada, ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, que o recurso seja submetido à apreciação do colegiado da 2ª Turma de Direito Público, a fim de que seja provido o presente agravo interno para reformar a decisão impugnada, com o consequente provimento da apelação e o regular prosseguimento da execução fiscal.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
. (ID n. 20086611)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a extinção do feito de origem por ocorrência de abandono da causa/desinteresse/inércia/falta de promoção de atos que incumbiriam ao exequente, para o prosseguimento feito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18991985):

“(...)
Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunais Superiores.

Como cediço, o Colendo Tribunal da Cidadania entende como abandono de causa quando a Fazenda Pública, embora intimada, não promove a restauração dos autos. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTRAVIO. INÉRCIA DA EXEQUENTE EM PROMOVER A RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. NORMA INTERNA DE TRIBUNAL EM DESCONFORMIDADE COM O CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser possível o reconhecimento do abandono da causa, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, quando a Fazenda Pública, apesar de devidamente intimada, não promove a restauração dos autos.

2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - PET no REsp: 1411189 RJ 2013/0347831-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC.

II. Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541⁄RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730⁄RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.

III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83⁄STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523⁄RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013).

IV. Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp 420.500⁄RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe de 29/02/2016).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, devidamente intimado da restauração dos autos, a inércia do ente público conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 405.541⁄RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe de 07/03/2014).

Partindo ao caso concreto propriamente dito, verifico que nos autos há Certidão (ID n. 8371688, p. 12), informando que embora intimada, a Fazenda, não devolveu os autos, nem apresentou documentos para a restauração destes, e nem se manifestou no prazo estabelecido pelo Juízo, qual seja 60 (sessenta) dias.

Insta salientar, que o Juízo a quo aquando da prolação da Sentença combatida, destacou que ocorrera diversas diligências realizadas pelo Juízo e pela Corregedoria das Comarcas do Interior, requisitando a devolução dos autos sem êxito, razão pela qual o Juízo de origem se viu na obrigação de redigir Portaria n. 0001/2019, determinando a restauração de ofício destes autos (ID n. 8371689, p. 05).

Nessa esteira de raciocínio, em razão de restar alinhada ao posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro motivos para a reforma da sentença combatida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos termos do presente decisum.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, cabalmente comprovada ausência de interesse do agravante nos autos de origem, eis que embora intimada, a Fazenda, não devolveu os autos, nem apresentou documentos para a restauração destes, deixando inclusive de se manifestar no prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, qual seja 60 (sessenta) dias, embora intimado.

Acrescento ainda que ocorreram diversas diligências realizadas pelo Juízo e pela Corregedoria das Comarcas do Interior, requisitando a devolução dos autos sem êxito, razão pela qual o Juízo de origem se viu na obrigação de redigir Portaria n. 0001/2019, determinando a restauração de ofício destes autos, o que somente reforça a ausência de interesse do agravante.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, eis que o C. Tribunal da Cidadania possui entendimento de ser possível o reconhecimento do abandono da causa, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, quando a Fazenda Pública, apesar de devidamente intimada, não promove a restauração dos autos, razão em que mantenho incólume a decisão agravada, e apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18991985, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2025